Tribunal: STF
Processo: RHC 53715
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-12
Data de publicação: 1975-09-12

Ementa:
ARQUIVAMENTO DE INQUERITO POLICIAL. A AÇÃO PENAL SÓ PODE SER
INICIADA SE SURGIREM NOVAS PROVAS. SÚMULA N 524. SUA
INAPLICABILIDADE NO CASO DOS AUTOS, VISTO QUE TRAZIDOS PARA ESTES
NOVOS ELEMENTOS DE PROVA, NAS QUAIS SE FUNDOU O OFERECIMENTO DA
DENUNCIA. SABER SE ESSES ELEMENTOS PROBATORIOS CORPORIFICAM, OU NÃO,
NOVAS PROVAS, ENVOLVE EXAME DE PROVA, NÃO CABIVEL EM HABEAS CORPUS.
RECURSO NÃO PROVIDO.